Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000338-71.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (EMBARGANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

2.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado.

3.

Embargos Declaratórios rejeitados, com advertência de multa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SPERAFICO DA AMAZONIA S.A. contra o acórdão de ID no 195664663 exarado pela Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, acolheu em parte os embargos de declaração, sem efeito infringente.

Em suas razões recursais (id. 196272669), a parte embargante alega que existe omissão quanto a alegação de que na presente demanda questionam-se os valores lançados em 2014, vez que quando da autuação pretendida pelo Fisco o Termo de Apreensão e Depósito no 11169642 possuía o valor originário de R$ 7.664,32 (sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), ou seja, representava valor menor do que 80 UPFMT.

Ao final, postula pelo provimento dos aclaratórios.

Na certidão de ID no 196278688, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos embargos (id. 198104173).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador-Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão, porquanto, para que os valores discutidos nos autos pudessem ser cobrados, deveriam perfazer o mínimo de R$ R$ 8.609,60 (oito mil, seiscentos e nove reais e sessenta centavos), correspondente a 80UPFMT na época do fato, sendo que, o que se verifica é que o referido TAD jamais chegou a este montante.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma obscuridade no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo.

Inicialmente, trago à baila o acórdão prolatado em sede do recurso de agravo de instrumento (ID.
186790671
):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DE DÍVIDA INFERIOR A 80 UPF/MT - ALMEJADA DISPENSA - VALOR ATUALIZADO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 1o, §2o, DO ANEXO VIII, DO RICMS/MT - IRRELEVÂNCIA - DÉBITO ORIUNDO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA. 1. A dispensa da cobrança do débito tributário somente é possível quando este não decorra de penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória ou quando o valor atualizado da dívida for inferior a 80 UPF/MT, como previsto no art. 1o, §1o, I e §2o do RICMS/MT. 2. Se os documentos constantes dos autos não permitem concluir que a dívida seja inferior ao piso estabelecido ou que o débito discutido não detenha natureza de penalidade por infração a obrigação acessória, tal como previsto no RICMS/MT, não há que se falar na presença dos requisitos para a concessão de liminar, em sede de ação mandamental. 3. A prescrição intercorrente ocorre durante o processo administrativo e, conforme o art. 4o do Decreto n.o 20.910/32, não se aplica enquanto há demora nas repartições ou entre funcionários responsáveis por avaliar e liquidar a dívida reconhecida. 4. Conquanto o TAD tenha sido lavrado em agosto de 2014, sendo o pedido de revisão de lançamento manifestado no mesmo ano e ainda que só decidido em 09/08/2022, não há se falar em prescrição intercorrente, se a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu nesta última data. 5. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A contra a decisão vista em id. 154879678 (pp. 48/50) e proferida pelo Dr. Roberto Teixeira Seror, MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1042412-51.2022.8.11.0041, pela qual foi indeferido o pedido de liminar que visava a suspensão da cobrança realizada por meio do Comunicado n.o 270178/1823/68/2022, referente ao Termo de Apreensão e Depósito n.o 11169642.

Nas razões recursais (id. 154879677) a Agravante aduz, em síntese, que:

- foi surpreendida com o comunicado n.o 270178/1823/68/2022, relativo à cobrança de diversos Termos de Apreensão e Depósito no período compreendido entre julho de 2014 a fevereiro de 2015, dentre os quais consta o TAD n.o 11169642, apontando R$ 7.664,32 (sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) como valor original devido;

- a possibilidade do direito vindicado na inicial está, portanto, devidamente comprovada pela juntada de documento demonstrando que o Agravado exige cobrança de débito fiscal inferior a 80 UPF/MT, que é dispensada nos termos do §2o, do art. 1o, do Anexo VIII, do RICMS/MT, o que importa em ofensa a direito líquido e certo;

- além da cobrança inferior ao mínimo legalmente previsto, o fisco realiza a cobrança de valor prescrito.

Por tais razões, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e concessão da liminar para que sejam suspensos quaisquer atos relacionados à cobrança referida no Comunicado n.o 270178/1823/68/2022.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, douta relatora antecessora, conforme decisão lançada no id. 155447230.

Em contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 160810158), o Apelado sustenta, em resumo:

- a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e ausência de requisitos para a concessão da liminar em favor da Agravante, aduzindo que, para o caso do crédito tributário em discussão, não se aplica a anistia prevista no Anexo VIII do RICMS, pois decorre de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS;

- que a cobrança do crédito só será dispensada quando sua exigência for antieconômica ou inviável, o que não é o caso dos autos.

Recurso dispensado do preparo (id. 154895683) e tempestivo, extraindo-se dos autos de origem (aba “Expedientes”) que a Agravante registrou ciência da decisão em 10/01/2023 (PJe 1o Grau), enquanto a interposição recursal se deu em 13/01/2023 (id. 154879677), o que revela a sua tempestividade, uma vez que seu prazo se ultimaria em 10/02/2023.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do Recurso, ao argumento de que não se mostram presentes os requisitos para a concessão da liminar almejada na origem (id. 164953169).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174877153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O propósito recursal cinge-se a aferir a possibilidade de cobrança do crédito tributário a que se refere o Comunicado n.o 270178/1823/68/2022, consubstanciado pelo TAD n.o 11169642, no valor de R$ 7.664,32 (sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), ou seja, inferior a 80 UPF/MT, cuja liminar foi indeferida na origem sob o fundamento de que os documentos acostados à inicial não convenceram o magistrado “da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades Impetradas, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos” (Cf. id. 154879678 - p. 49).

A Agravante invoca como direito líquido e certo o disposto no §2o, do art. 1o, do Anexo VIII, do RICMS/MT, a seguir transcrito, assim como o seu §1o, pois pertinente ao julgamento do recurso:

“Art. 1o. Não se efetuará a constituição de crédito tributário, por descumprimento de obrigação principal, pertinente ao ICMS, inclusive referente ao uso de crédito fiscal, quando seu valor total for inferior ao equivalente a 20 (vinte) UPF/MT, vigente na data em que se efetuaria a respectiva constituição. (cf. art. 39-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei no 7.900/2003) § 1o. O disposto no caput deste artigo não dispensa: I - a constituição de crédito tributário decorrente de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS; (...) § 2o. Relativamente à cobrança ou inscrição de débito fiscal registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ, mantido no âmbito da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, hipótese em que não se aplica o disposto no § 1o deste preceito, será dispensada a sua exigência quando esta for antieconômica ou inviável, em conformidade com o estabelecido nos §§ 4o e 5o deste artigo e na legislação complementar, desde que seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT. (cf. § 2o do art. 39-A da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei no 8.779/2007).”

Conforme se extrai do dispositivo invocado pela Agravante, realmente a legislação dispensa a cobrança de débito fiscal registrado na Conta Corrente do contribuinte, quando o seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.

Entretanto, quando a norma menciona valor atualizado, deixa transparecer que a dispensa somente ocorre quando, apesar de acrescido o débito dos consectários legais (juros e correção monetária), o montante totalizado não ultrapasse o piso mínimo legalmente exigido.

Diz a Agravante que o débito decorre do TAD n.o 11169642, com valor original tido por devido no importe de R$ 7.664,32 (sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) e tomando por base que em julho, agosto e setembro/2014, o valor da UPFMT correspondia respectivamente a R$ 108,31, R$ 107,62 e R$ 107,03, conforme informações constantes no endereço eletrônico da SEFAZ-MT, entende que deveria haver a dispensa para constituição de créditos de valor até R$ 8.609,60 (oito mil seiscentos e nove reais e sessenta centavos), correspondente a 80 UPFMT na época dos fatos.

Todavia, o exame da decisão administrativa referente ao Processo n.o 5158411/2014 (id. 154879678 - pp. 28/32) menciona um débito atualizado na ordem de R$ 25.702,66 (vinte e cinco mil setecentos e dois reais e sessenta e seis centavos), valor este muito superior ao piso previsto na norma.

Ademais, o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, sustenta que o débito existente decorre de penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória, fato que não está sujeito à dispensa da cobrança, conforme previsto no §1o, I, do art. 1o, do RICMS/MT, já transcrito e destacado.

Compulsando os autos e os documentos que acompanham a inicial do Mandado de Segurança, não é possível distinguir a natureza do débito, de modo que não se mostra viável o acolhimento da pretensão vertida neste Recurso.

Por fim, insta dizer que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso do Processo Administrativo e embora a Agravante sustente a prescrição nos termos do Decreto n.o 20.910/32, tem-se que o art. 4o da aludida norma assim dispõe:

“Art. 4o. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

Conquanto o TAD n.o 11169642 tenha sido lavrado em agosto de 2014, houve pedido de revisão de lançamento manifestado naquele mesmo ano, que embora só tenha merecido decisão em 09/08/2022 com o indeferimento à pretendida revisão de exigência tributária (vide id. 154879678 - pp. 28/32), não há falar-se em prescrição intercorrente, considerando que, nessa data, é que se deu a constituição definitiva do crédito.

Destarte, na esteira do que foi decidido pelo juízo de origem, não vislumbro presente a fumaça do bom direito ou, no caso de Mandado de Segurança, a relevância do fundamento invocado na inicial, razão pela qual concluo que a decisão objurgada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A
.

É como voto.”

Na sequência, como relatado, a E. Câmara julgou (ID. 190573658) os primeiros embargos, opostos em face do acórdão retromencionado, cuja íntegra transcrevo abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTO CONSTATADA - CORREÇÃO QUE NÃO ALTERA O MÉRITO DO ACÓRDÃO QUANTO AO DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Não há obscuridade quando o Acórdão objurgado é claro e coerente quanto aos motivos e fundamentos legais que ensejaram o desprovimento recursal. 2. Constatada, contudo, a existência de omissão na análise de documento trazido pela parte, é necessária a correção do julgado, promovendo-se o devido exame do documento preterido, porém, ainda que ele permita divisar a natureza do débito tributário cobrado pelo Estado, sua análise não tem o condão de alterar o entendimento externado no acórdão embargado, já que o valor atualizado do imposto supera o piso de 80 UPF/MT e a penalidade está excluída da dispensa da cobrança, conforme previsão do §1o, I, do art. 1o, do RICMS/MT. 4. Embargos de Declaração acolhidos em parte para suprir a omissão encontrada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A contra o Acórdão que desproveu o seu Recurso de Agravo de Instrumento (id. 186733694) pelo qual era pretendida a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n.o 1042412-51.2022.8.11.0041, visando a suspensão da cobrança realizada por meio do Comunicado n.o 270178/1823/68/2022.

Em suas razões recursais (id. 188005650), a Embargante traz os seguintes argumentos:

- embora o Acórdão embargado mencione que diante do que consta na decisão administrativa referente ao processo n.o 5158411/2014, o débito atualizado do TAD 11169642 perfaz o montante de R$ 25.702,66 (vinte e cinco mil setecentos e dois reais e sessenta e seis centavos), na ação ajuizada são questionados os valores lançados em 2014, uma vez que na autuação pretendida pelo Fisco, o Termo de Apreensão e Depósito n.o 11169642 possuía o valor originário de R$ 7.664,32 (sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), ou seja, representava valor menor do que 80 UPFMT;

- para que pudessem ser cobrados, os valores discutidos na ação ajuizada deveriam perfazer o mínimo de R$ 8.609,60, correspondente a 80 UPF/MT na época do fato, sendo que, de acordo com o TAD discutido na ação e relativo a esse período, a quantia cobrada jamais chegou a este montante, o que, via de consequência, impediria sua cobrança;

- ao contrário do entendimento exarado no Acórdão, a Embargante questiona o lançamento do TAD n.o 11169642 em 2014 no valor originário de R$ 7.664,32 (sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), que sequer deveria ter sido lançado, ante a expressa previsão legal contida no §2o do art. 1o do Anexo VIII do RICMS/MT;

- conquanto o Acórdão embargado mencione que, pelos documentos que acompanham a inicial do Mandadode Segurança, não seria possível distinguir a natureza do débito, da documentação acostada à exordial no id. 103015911, tal verificação se mostra plenamente possível.

Com essas considerações, aponta a existência de obscuridades no Acórdão, motivo pelo qual pleiteia o provimento dos Embargos.

Contrarrazões do Embargado no sentido de que a pretensão da Embargante é a rediscussão do mérito do julgado, razão pela qual o Recurso deve ser desprovido (id. 190018154). Recurso tempestivo (id. 188209153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

A despeito do esforço vertido na petição de interposição dos Embargos, não há que se falar em obscuridade no Acórdão vergastado.

Decisão obscura é aquela que não ostenta clareza, trazendo incerteza jurídica no entendimento daquilo que foi objeto de deliberação pela Corte, o que não se verifica no caso vertente, já que o Acórdão objurgado é claro e coerente quanto aos motivos e fundamentos legais que ensejaram o desprovimento recursal, verbis:

“Conforme se extrai do dispositivo invocado pela Agravante, realmente a legislação dispensa a cobrança de débito fiscal registrado na Conta Corrente do contribuinte, quando o seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.

Entretanto, quando a norma menciona valor atualizado, deixa transparecer que a dispensa somente ocorre quando, apesar de acrescido o débito dos consectários legais (juros e correção monetária), o montante totalizado não ultrapasse o piso mínimo legalmente exigido. Diz a Agravante que o débito decorre do TAD n.o 11169642, com valor original tido por devido no importe de R$ 7.664,32 (sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) e tomando por base que em julho, agosto e setembro/2014, o valor da UPFMT correspondia respectivamente a R$ 108,31, R$ 107,62 e R$ 107,03, conforme informações constantes no endereço eletrônico da SEFAZ-MT, entende que deveria haver a dispensa para constituição de créditos de valor até R$ 8.609,60 (oito mil seiscentos e nove reais e sessenta centavos), correspondente a 80 UPFMT na época dos fatos. Todavia, o exame da decisão administrativa referente ao Processo n.o 5158411/2014 (id. 154879678 - pp. 28/32) menciona um débito atualizado na ordem de R$ 25.702,66 (vinte e cinco mil setecentos e dois reais e sessenta e seis centavos), valor este muito superior ao piso previsto na norma.” (id. 186733694 - p. 5) (g.n.)

Do trecho acima destacado resta evidente que o Acórdão considerou que a dispensa da cobrança do crédito tributário somente é possível quando o valor atualizado for inferior ao 80 UPF/MT e, para o caso da Embargante, o crédito atualizado referido no Processo n.o 5158411/2014 corresponderia a R$ 25.702,66 (vinte e cinco mil setecentos e dois reais e sessenta e seis centavos), superior ao piso previsto para a dispensa da cobrança.

E mais adiante, o Acórdão traz a seguinte consideração sobre a natureza do débito discutido na lide:

“Ademais, o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, sustenta que o débito existente decorre de penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória, fato que não está sujeito à dispensa da cobrança, conforme previsto no §1o, I, do art. 1o, do RICMS/MT, já transcrito e destacado. Compulsando os autos e os documentos que acompanham a inicial do Mandado de Segurança, não é possível distinguir a natureza do débito, de modo que não se mostra viável o acolhimento da pretensão vertida neste Recurso.” (id. 186733694).

Nota-se que, neste ponto, o Acórdão considera que a natureza do débito seria decorrente de penalidade aplicada à Embargante por descumprimento de obrigação tributária acessória, situação que o RICMS/MT exclui da dispensa da cobrança, conforme previsão do §1o, I, do art. 1o, do RICMS/MT.

Ainda como razões dos Aclaratórios, a Embargante defende que, ao contrário do que constou no Acórdão, seria possível distinguir a natureza do débito tributário, momento em que apresenta o recorte de um dos documentos que acompanham a inicial, de onde se poderia extrair a referida informação (id. 188005650 - p. 3).

De fato, o documento destacado pela Embargante traz indícios sobre a natureza do débito tributário que lhe é cobrado, sendo possível divisar a cobrança do imposto e da penalidade aplicada, de forma que entendo necessário corrigir esta imprecisão para extirpar do Acórdão a menção de que não é “possível distinguir a natureza do débito”.

Entretanto, o reconhecimento desse fato não altera o entendimento contido no Acórdão, já que o crédito do imposto, atualizado, conforme demonstrativo trazido no próprio corpo dos Embargos, perfaz o montante de R$ 25.702,66 (vinte e cinco mil setecentos e dois reais e sessenta e seis centavos), de onde se constata que ultrapassa o piso previsto no RICMS/MT para a sua cobrança.

Sobre a multa (“penalidade”), cumpre esclarecer que o RICMS/MT a exclui da dispensa da cobrança, conforme previsão do §1o, I, do art. 1o, do RICMS/MT, como já dito anteriormente.

Nessa intelecção, os Aclaratórios merecem parcial provimento, apenas para esclarecer a parte do Acórdão que conclui pela impossibilidade de verificar a natureza do crédito tributário discutido na ação.

Fora esse tópico, o que se constata é a tentativa da Embargante em rediscutir o mérito recursal, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Ante ao exposto,
ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração
interpostos apenas para extirpar do Acórdão a menção de que não é “
possível distinguir a natureza do débito
”, porém esclarecendo que essa mínima alteração no julgado não altera o seu mérito, restando mantido o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto pela Embargante.

É como voto.

Assim, a discussão em torno do marco temporal para análise dos valores, já aviada no primeiro recurso e reiterada nos embargos em tela, foi objeto de cognição tanto na análise da antecipação da tutela recursal (ID. 155447230 – Pág. 6/7), quanto nas duas oportunidades posteriores, em sede da análise de mérito do recurso de agravo (ID. 186790671 - Pág. 5) e no julgamento dos primeiros embargos (ID. 195457186 - Pág. 5), acórdãos transcritos alhures.

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração opostos não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas pelo Art. 1.022 do Código de Processo Civil, eis que restou evidente que tenta o Embargante, novamente, tenta rediscutir questão de mérito.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Para a configuração dos vícios que ensejam a interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. Inocorre violação ao art. 1.022 do CPC quando o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, expondo os fatos e fundamentos que levaram à conclusão a que se chegou no julgado embargado, em especial no Tema 1.093 do STF.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1008277-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 21/12/2023).

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC/2015.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024